Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034087-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERMES PADILHA MORAES - CPF: 096.205.752-53 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HERMES PADILHA MORAES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
n. 1034087-92.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade, vez que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante alega, em síntese, que os descontos a título de cartão de crédito consignado tiveram início em janeiro/2015, mas a modalidade só foi “criada” em outubro/2015, sendo a operação anterior a legislação ilícita e de má-fé.

Sustenta que o Apelado deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, de modo que não é possível verificar as condições em que contratado o crédito, consignando o dever de informação do prestador de serviço. Pontua que a renda do Apelante é incompatível com a capacidade de reembolso para modalidade de cartão de crédito consignado.

Assevera que “a partir da comercialização do famigerado cartão consignado, o consumidor solicitava um empréstimo, o banco liberava o crédito na sua conta corrente, mas de forma anômala/teratológica considerava como se fora um suposto saque numa conta cartão de credito, apenas para justificar a cobrança de uma taxa de juros extorsiva, quando comparada com a do empréstimo”.

Destaca que o
decisum
recorrido deixou de apreciar a extensão do uso do cartão de crédito e a abusividade da cobrança. Afirma que com a consignação em folha de pagamento não se justifica a taxa de juros praticada.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, determinando a adequação no sentido de restabelecer equilíbrio contratual adotando-se taxa de juros (1,79%) compatíveis com a modalidade em liça, a exemplo daquela praticada junto ao INSS; devendo a taxa de juros ser apurada na forma simples, devido à ausência de expressa pactuação (Sumulas 530 / 539/STJ)”; seja o Apelado condenado a restituir em dobro os valores excedentes descontados da aposentadoria do Apelante, a ser apurado em liquidação de sentença; ao pagamento de indenização por danos morais e pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a ausência de contratação nos termos postos pelo banco, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria a título de cartão de crédito, abusividade da taxa de juros e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito, de abusividade da taxa de juros contratada, aplicando taxa referente à empréstimo consignado; restituição de valores pagos a maior e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Isso porque, da documentação coligida aos autos, é possível verificar que por todo o interregno o autor não pagava a integralidade do débito dispendido por meio do cartão de crédito, ou seja, o autor efetuava vários gastos, deixava de quitar a integralidade da fatura, efetuou renegociação em duas oportunidades, enquanto é consabido que nesta modalidade contratual, quando o consumidor de livre vontade opta por não pagar integralmente a fatura, que corresponde à totalidade da compra do período, quitando valor a menor, seja do valor mínimo ou de outro inferior ao total gasto, este automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Dada a particularidade desta modalidade, revela-se existente e plenamente válida a contratação. (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por HERMES PADILHA MORAES em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, no entanto suspendo-a por cinco anos, por ser beneficiário da assistência judiciária. (ID. 146685669).

O Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito,

com a consequente autorização de inserção a tal título.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido apresentou planilha de proposta n° 821799997, que destaca como produto da proposta Est. Mato Grosso – Cartão de Crédito e forma de pagamento desconto em folha. Ainda se depreende dos autos faturas de cartão de crédito (ID. 146683794) que apresentam, além de saques, compra em estabelecimentos comerciais, o que demonstra a ciência do Apelante da modalidade contratada.

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Destacam-se ainda as considerações do MM. Juiz
a quo
:

“(...) Destaco que, apesar de a requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, das faturas de cartão de crédito Id. 35777897 – Pág. 2 e seguintes, é possível verificar a habitualidade do seu uso no comércio local, não sendo os lançamentos de compras impugnados pelo autor quando instado a se manifestar.

Ainda é possível verificar que, além do desconto em folha, eram efetuados pelo consumidor parcial pagamento da fatura (Id. 35777927 – Pág. 1), fato que não se verifica de forma corriqueira, tratando-se de mais um fator que demonstra o conhecimento acerca da modalidade contratual vigente.

Ainda, conforme consta no Id. 35777897– Pág. 96 e no Id. 3577797 – Pág. 100, é possível verificar que o requerente entrou em contato com a Ouvidoria para intervir na relação contratual, sendo lançados créditos decorrentes de tal contato, que não foi impugnado pelas partes, não obstante a oportunidade para manifestação a respeito.

Ou seja, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência do requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – caindo por terra sua tese de ter sido ludibriado, de modo que não possui respaldo a sua tese de desconhecimento da modalidade contratual existente entre as partes, corroborando as faturas coligidas que demonstram o seu expressivo uso, de forma habitual, no comércio local.

Em consequência, carece a necessidade de produção de outras provas, por se mostrar inequívoco o seu conhecimento acerca do contrato de cartão de crédito consignado, sem ensejo à tese de nulidade do pacto entabulado entre as partes, tornando inócua a discussão acerca da aplicação de taxa média de juros de operações de empréstimo. “(...)

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

No que tange a capitalização de juros, salienta-se que as faturas consignam taxa mensal de juros, a qual não corresponde ao duodécuplo da anual e, como acertadamente destacado na sentença, resta sedimentado o posicionamento pelo Colendo STJ acerca da regularidade da prática de juros capitalizados, portanto não há o que ser alterado. O acesso do Apelante às faturas se verifica dos pagamentos parciais realizados, além daqueles descontados em folha de pagamento (ID. 146683794 - Pág. 4/6).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não havendo valores a serem restituídos ou ato ensejador de danos morais, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023